Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733903-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JONATHAN BASTOS NERIS AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JONATHAN BASTOS NERIS, preso em flagrante no dia 24 de fevereiro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva por ocasião da realização da audiência de custódia. Informa o impetrante que, em 09/03/2022, foi recebida a denúncia em desfavor do paciente. O paciente foi regularmente citado e ofereceu resposta à acusação em 22/03/2022. Audiência de instrução foi realizada em 18/05/2022. Alegações do Ministério Público apresentadas no dia 03/06/2022, e da Defesa no dia 07/06/2022. Diz que os autos foram conclusos para sentença em 12/06/2022. Em 29/06/2022, foi proferida decisão pelo Juízo para regularização da representação dos réus. A defesa imediatamente sanou a questão. Os autos foram novamente conclusos para sentença em 05/08/2022. Em 15/08/2022, nova decisão para que a defesa ratificasse ou retificasse as alegações apresentadas, o que também foi cumprido pela defesa. Em 30/08/2022, os autos foram conclusos novamente, aguardando sentença até o momento. Os autos estão pendentes de sentença desde 12/06/2022, enquanto o paciente permanece preso por aproximadamente nove meses. Alega não haver qualquer complexidade no processo, além de apontar condições pessoais favoráveis do paciente, para desclassificação do crime de tráfico para apenas usuário ou, ao menos, ser beneficiado com o tráfico privilegiado. Assevera não estarem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que a desídia do Poder Judiciário acarreta constrangimento ilegal ao paciente, não tendo a defesa contribuído para a mora. Colaciona precedentes. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, a substituição da segregação por medida cautelar diversa. O pleito liminar foi indeferido nos termos da decisão de Num. 40111707. Informações prestadas ao Num. 40261658. Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da ordem (Num. 40870312). É o relatório. DECIDO. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada coatora ao Num. 40261658, houve a perda do objeto do presente writ, em razão da sentença proferida nos autos de origem, com a expedição do alvará de soltura do paciente. Tal circunstância enseja a perda do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na concessão da liberdade ao paciente. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator